Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752393-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GILBERTO NUNES DIENER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005916-21.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por GILBERTO NUNES DIENER, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pleito da ora Agravante de suspensão da incorporação, na folha de pagamento do Agravado, do reajuste no benefício complementar obtido no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença que tem por fundamento título executivo judicial (ID. 30850051) onde se determinou que a ré procedesse à revisão do benefício de complemento de aposentadoria pago ao autor, em razão do reconhecimento de horas extras na Justiça do Trabalho, diante do reflexo nos cálculos de salário participação Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET). Rememoro alguns pontos do processo: A executada efetuou, para fins de garantia do juízo, um depósito no valor de R$ 1.180.972,52 (um milhão, cento e oitenta mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), na data de 09/02/2017 - ID. 30850107. Logo em seguida, apresentou sua impugnação aduzindo excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente (ID. 30849988). A decisão de ID. 30850117 reconheceu como valor incontroverso a quantia de R$ 433.551,93 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), gerando a expedição do alvará em favor do exequente no correspondente valor - expedido em 17/04/2017 - ID. 30850124. Após manifestação do credor, houve a resolução da impugnação, por meio da decisão de ID. 30850136, que acolheu a impugnação da PREVI para afastar o cômputo do benefício especial e temporário nos cálculos e imputar ao autor a obrigação de recolher o imposto de renda. Desta decisão, houve interposição de Agravo de Instrumento distribuído sob o n° 0714493-76.2017.8.07.0000, o qual foi dado parcial provimento para ‘determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial, para apurar se houve excesso quanto aos juros de mora calculados após a citação e também quanto aos juros calculados anteriores à esta.’ - ID. 30850177. Em razão do fato de a contadoria informar não ter condições de realizar os cálculos, ante a complexidade, foi nomeado perito que apresentou o laudo de ID. 30850201. Houve nova impugnação da previ, resolvida pela decisão de ID. 32079380, que foi acolhida para afastar os benefícios especiais, bem como para atualizar o crédito até a data em que realizado o depósito. Além disso, estabeleceu que: ‘(...) no que toca ao custeio da reserva matemática, a sentença não afastou a obrigação do autor de contribuir, nos termos do estatuto da ré, com o pagamento dos valores necessários para a recomposição da reserva matemática, diante da determinação de majoração do beneficio. É evidente que essa obrigação não poderia ser afastada, eis que o beneficio é uma contrapartida à contribuição do autor, a fim de se equacionar adequadamente o benefício ao custeio, de modo a não prejudicar a saúde financeira da ré. Deve, porém, o perito observar a quantia a ser paga apenas pelo autor, eis que não pode ele responder pelo pagamento devido pelo órgão empregador-patrocinador, eis que cabe à PREVI cobrar do Banco do Brasil a referida contrapartida. Calculado o valor devido pelo autor, deve novamente o perito efetuar a atualização até a data do depósito, e descontá-lo do crédito do autor’. Dessa decisão houve interposição de agravo de instrumento, distribuído sob o n° 0706361-59.2019.8.07.0000, tendo sido negado provimento, ficando assim consignado: ‘(...) embora não seja responsável pela recomposição integral dos valores que compõem a reserva matemática, remanesce a obrigação do Exequente de efetuar o recolhimento de suas contribuições regulares, a determinação de que o referido montante seja apurado e considerado no cálculo do débito não representa ofensa ao que estabelecido em sentença, haja vista que se ordenou o cálculo da contribuição devida apenas pelo Agravante, excluindo-se a contrapartida a cargo do empregador’. Houve manifestação do perito em laudo complementar de ID. 33292014. Nova interposição de agravo, distribuído sob o n° 0712055-09.2019.8.07.0000, o qual foi negado provimento, estabelecendo que: ‘(...)A sentença trazida a cumprimento não afastou a obrigação de o Autor contribuir para a recomposição da reserva matemática, de forma a promover a adequação do custeio ao benefício majorado, contribuindo para a preservação do equilíbrio e da sustentação da entidade de previdência complementar. Assim, considerada tal premissa, bem assim que não cabe ao Autor responder pelo pagamento devido pelo empregador, revela-se acertada a determinação de que deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática’. Do julgamento do agravo foi interposto recurso especial o qual foi ADMITIDO pela Presidência deste Tribunal, contudo, perante o C. STJ não foi conhecido - ID. 62018175. Em seguida, o perito apresentou novo laudo complementar nos IDs. 45899227 e 60379176. Novamente as partes se insurgiram tendo sido acolhido apenas a impugnação do executado para reiterar o afastamento do cômputo do benefício especial e temporário nos cálculos - ID. 62179400. Intimado para se manifestar o Ilmo. Perito apresentou novos cálculos - ID. 66587794 e ID. 70674932, concluindo que; ‘(...) o Autor deverá devolver à PREVI o valor do montante das parcelas de benefício recebido a maior de R$71.888,96, acrescido do valor indevido recebido a título de alvará de R$473.844,91, ambos posicionados em 01/06/2020, cujo valor total é de R$545.733,87 (quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). (ANEXO 17- Revisado-1). 4- Excelência, no tocante à participação de 50% (cinquenta por cento) do Autor no Custeio do Plano, relativo à recomposição da reserva matemática, o valor posicionado em 01/06/2020, é de R$544.015,66 (quinhentos e quarenta mil quinze reais e sessenta e seis centavos). (ANEXO 17- Revisado-1). 5- Excelência, então, o Autor deve à PREVI, a preços de 01/06/2020, o montante de R$1.017.860,57 (um milhão, dezessete mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde ao valor recebido indevidamente, no decorrer do processo, de R$545.733,87 (diferença de benefício de R$71.888,84 mais o alvará de R$473.844,91), acrescido do valor de R$545.733,87, referente à recomposição da reserva matemática que equivale a sua participação de 50% no Custeio do Plano. (ANEXO 17- Revisado-1). 6- Excelência, por fim, caberá à Conta Judicial devolver à PREVI o valor depositado de R$1.180.972,52 (um milhão, cento e oitenta mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em de 09/02/2017, conforme ID 30850107, com a devida remuneração da conta judicial no TJDFT para o dia do resgate. (ANEXO 17- Revisado-1).’ Desses cálculos, apenas o requerido se pronunciou, anuindo com os cálculos e pugnando pela devolução dos valores recebidos a maior pelo autor, bem como que seja proferida determinação judicial (autorização) para que a PREVI proceda à suspensão da incorporação das diferenças em folha de pagamento. Eis o relatório. Decido. Percebe-se que em razão do cumprimento de sentença, o autor experimentou elevação de sua previdência complementar. A título ilustrativo, o laudos de ID 70674932 indica que o autor recebia Complemento Original (de aposentadoria privada) o valor de aproximadamente R$8875,09 em junho de 2017, passando a receber MAIS UM VALOR a título de Diferença em Complemento por Determinação judicial, no montante de R$4982,87. Por sua vez, para o mês de maio de 2020 o autor recebia Complemento Original (de aposentadoria privada) o valor de aproximadamente R$9789,51, passando a receber MAIS UM VALOR a título de Diferença em Complemento por Determinação judicial, no montante de R$5496,26. Logo, houve efetivo complemento da sentença que Condenou a ré a proceder à revisão do benefício de complemento de aposentadoria pago ao autor, levando em consideração que os salários-de-participação em que se baseou o salário-de-benefício devem abranger as ‘horas-extras’ reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Da análise do laudo pericial, complementado por último no ID. 70674932, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos esculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, e das demais determinações judiciais para recomposição da reserva matemática. Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências de ordem técnica no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Com relação ao pedido da PREVI para que seja autorizada a suspensão da incorporação das diferenças em folha de pagamento, entendo que o pedido não pode ser acolhida por esta via, já estaria por violar o próprio título executivo judicial, incorrendo em sua desconstituição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1225832, 07079620320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deverá ser realizada a modificação da Diferença de Complemento por Decisão Judicial, para as próximas parcelas, a fim de corresponder ao valor correto indicado no laudo complementar de 70674932, na forma do ANEXO 9. DO LAUDO PERICIAL A presente demanda envolve questão atuarial, matemática e financeira complexa. Relativa a cálculos e custeio de previdência privada. A atuação do perito foi essencial para esquadrinhar a questão atuarial, havendo uma produção técnica laboriosa e sempre disposta a responder aos questionamentos complementares e promover as determinações judiciais. Lado outro, há questões judiciais que ultrapassam o exame técnico realizado pelo Laudo Pericial. O laudo promoverá o exame matemático, atuarial e contábil da demanda. Mas, as questões judiciais são resolvidas pelo juízo. No caso a decisão de ID 30850117 reconheceu parcela incontroversa acerca do depósito da PREVI, apontando que a devedora anuiu com parcela do pedido de execução. Tal decisão restou preclusa, não poder ser revista, confiram-se os termos da decisão: A PREVI, em sua impugnação, reconhece um débito no valor de R$ 394.138,12. Sobre tal quantia também incide os honorários fixados na sentença (10%), ou seja, mais R$ 39.413,81, o que totaliza R$ 433.551,93. Equivoca-se a parte exequente em incidir sobre essa quantia a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, eis que esse valor foi depositado a titulo de pagamento, dentro do prazo de 15 dias fixado no artigo 523 do CPC. Com isso, somente no caso de não ser acolhida plenamente a impugnação e de existir quantia remanescente a ser paga incidirão a multa e os 10% desse artigo 523, sobre essa diferença. Assim, em relação ao depósito de fl. 403, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente no valor de R$ 433.551,93. Ante o reconhecimento de ser incontroverso o montante e de haver a preclusão da decisão judicial, não há se falar em devolução de tal montante. Assim, em relação a tal parte, o laudo pericial não será homologado, já que envolve determinação judicial. Em relação ao valor a ser devolvido pela Conta Judicial, houve erro material em relação à determinação da indicação da integralidade do valor, tendo em vista que parte deste montante foi levantado por alvará judicial, em razão de decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito. Caberia aos procuradores da executada, em observância ao dever de lealdade processual, apontar para o erro material, mas ao reverso, solicitaram o recebimento em dobro, isto é a devolução integral do valor depositado na conta judicial mais a devolução de parte do valor pelo credor. Como apontado, a Devolução da Conta Judicial é exclusivamente em relação aos valores que ficaram lá mantidos. Por sua vez, o credor não terá que devolver valores já que foi reconhecido como montante incontroverso em decisão judicial preclusa. Com relação ao depósito de ID. 30850107, realizado pela parte executada, realizado pela parte executada, no valor de R$ 1.180.972,52, levantado parcialmente por decisão judicial preclusa no valor de R$ 433.551,93, a CONTA JUDICIAL deverá devolver ao requerido o valor de R$747.420,60 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos), com a correção da conta judicial. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 70674932, ratificando as conclusões do Perito, com as alterações de ordem jurídicas a seguir lançadas. ‘(...) o Autor deverá devolver à PREVI o valor do montante das parcelas de benefício recebido a maior de R$71.888,96, posicionados em 01/06/2020, cujo valor total é de R$545.733,87 (quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). (ANEXO 17- Revisado-1). 4- Excelência, no tocante à participação de 50% (cinquenta por cento) do Autor no Custeio do Plano, relativo à recomposição da reserva matemática, o valor posicionado em 01/06/2020, é de R$544.015,66 (quinhentos e quarenta mil quinze reais e sessenta e seis centavos). (ANEXO 17- Revisado-1). 5- Excelência, então, o Autor deve à PREVI, a preços de 01/06/2020, o montante de R$1.017.860,57 (um milhão, dezessete mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde ao valor recebido indevidamente, no decorrer do processo, de R$545.733,87 (diferença de benefício de R$71.888,84 mais o alvará de R$473.844,91), acrescido do valor de R$545.733,87, referente à recomposição da reserva matemática que equivale a sua participação de 50% no Custeio do Plano. (ANEXO 17- Revisado-1). 6- Excelência, por fim, caberá à Conta Judicial devolver à PREVI o valor depositado de R$1.180.972,52 (um milhão, cento e oitenta mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em de 09/02/2017, conforme ID 30850107, com a devida remuneração da conta judicial no TJDFT para o dia do resgate. (ANEXO 17- Revisado-1).’ DECISÃO Dessa forma, após a preclusão da presente decisão: I - deverá a parte autora restituir ao requerido o valor de R$544.015,66 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinze reais e sessenta e seis centavos, a título de 50% da Reserva Matemática, parte correspondente ao empregado, com valores atualizados para 01/06/2020, no prazo de 15 (quinze) dias. II – deverá a parte autora restituir ao requerido o valor de R$71.888,96 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) a título de Diferença de Benefício recebida a maior no período de junho/2017 a maio/2020. Com valores atualizados para 01/06/2020, no prazo de 15 (quinze) dias. III - com relação ao depósito de ID. 30850107, realizado pela parte executada, levantado parcialmente por decisão judicial preclusa, a conta judicial deverá devolver ao requerido o valor de R$747.420,60 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos), com a correção monetária da conta judicial. IV – A Diferença de Complemento por Decisão Judicial, para as próximas parcelas, deverá corresponder ao valor correto indicado no laudo complementar de 70674932, na forma do ANEXO 9.” (Grifei). Interposto Embargos de Declaração de parte a parte na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos tanto pela parte autora (razões no ID. 75442161) como pela parte requerida (razões no ID. 75513688) contra a decisão de ID. 74422164 que homologou em parte o laudo pericial produzido nos autos. A parte autora pleiteia a possibilidade de devolver os valores já recebidos entre 06/2017 a 05/2020 a título de majoração do seu benefício complementar de aposentadoria (R$ 71.888,96) e deixar de cobrar eventuais parcelas vincendas, tudo com escopo de colocar fim à presente demanda. Já a parte requerida requer a fixação de honorários sucumbenciais. Contrarrazões pela parte requerida no ID. 76175094 e pela parte autora no ID. 77259092, em que pugnam pelo desprovimento dos embargos da parte contrária. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA A pretensão da parte autora é quanto a possibilidade de devolver os valores já recebidos entre 06/2017 a 05/2020 a título de majoração do seu benefício complementar de aposentadoria (R$ 71.888,96) e deixar de cobrar eventuais parcelas vincendas. Pois bem, uma das características da Jurisdição é a substitutividade, ou seja, quando o Estado é chamado a atuar para resolver o litígio, ele é um terceiro que substitui a vontade daqueles diretamente interessados na relação de direito material. Portanto, uma vez decidida a questão, salvo por acordo de vontade das partes, descabe a parte pretender modificar o que restou decidido judicialmente simplesmente porque lhe foi desfavorável. Assim, rejeito, os embargos opostos pelo autor, mormente porque a pretensão do autor não é de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. DOS EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA Argumenta a parte executada que diante do acolhimento, ainda que parcial, de sua impugnação com o reconhecimento de excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais. Com razão o executado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reconheceu que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. Nesse mesmo sentido também é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, vejamos o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1297256, 00406437220168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, os honorários são fixados tendo por base o valor cobrado em excesso, tendo por base a petição de início da fase de cumprimento de sentença e não as modificações de cálculo posteriores. Observo que o autor por meio da petição de ID. 30850101 requereu o início da fase de cumprimento alegando ser credor do valor de R$ 994.452,54, conforme planilha de ID. 30850103, abatido, por óbvio, os encargos de honorários e multa da fase de cumprimento, por se tratarem de mera prospeção, já que sua incidência depende da prévia intimação da parte contrária para o cumprimento voluntário da obrigação. Dessa valor, foi reconhecido como valor incontroverso a quantia de R$ 433.551,93, conforme decisão de ID. 30850117, restando controversa a quantia de R$ 560.900,61, o qual, de fato foi reconhecida como indevida. Assim, este juízo reconheceu que houve o referido excesso. Por tal motivo, em razão da sucumbência do exequente, fixo honorários advocatícios em favor da executada, no percentual de 10% sobre o valor do excesso da execução (R$ 560.900,61), totalizando a quantia respectiva de R$ 56.090,06. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e quanto aos embargos do exequente, nego provimento. Já com relação aos embargos do executado, dou-lhes provimento para fixar honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, resultando no valor de R$ 56.090,06 (cinquenta e seis mil, noventa reais e seis centavos) em favor do executado. No mais, mantenho na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Acrescenta a Agravante que, “em que pese o Laudo Pericial homologado ter concluído que os valores incorporados em folha de pagamento pela Previ desde 06/2017, fls. 451/452, terem sido recebidos indevidamente pelo Agravado, dada a ausência de recomposição das reservas matemáticas, a r. decisão agravada que homologou o Laudo, com ressalvas e rejeitou a impugnação da requerida, entendeu por indeferir o pedido de suspensão da incorporação das diferenças em folha de pagamento” (Num. 22173771 - Pág. 13). Sustenta que a “decisão agravada ao manter a incorporação da diferenças em folha de pagamento, acaba por contrariar o que restou determinado no REsp repetitivo 1.312.736/RS, onde restou fixado o entendimento de que a concessão do benefício de previdência complementar depende, necessariamente, da existência de uma reserva matemática, caso contrário acabaria por se inviabilizar a regular atividade dos planos de previdência complementar que sofreriam desequilíbrio atuarial” (Num. 22173771 - Pág. 14). Argumenta que, desse modo, “em se tratando de benefício de complementação de aposentadoria já concedido pela entidade fechada de previdência complementar, é inviável a manutenção da incorporação das diferenças realizada em folha de pagamento a partir de 06/2017 na ordem de R$4.982,87, sem que antes o Agravado promova o recolhimentos das reservas matemática, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, nos termos do art. 884 e seguintes do Código Civil” (Num. 22173771 - Pág. 14). Discorre acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955 e afirma que, “de acordo com o Repetitivo, a revisão do benefício complementar, na hipótese, está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante.” (Num. 22173771 - Pág. 15). Entende a Agravante que, assim, o recurso deve ser provido para que “o Agravado seja intimado a devolver à PREVI, a preços de 01/06/2020, o montante de R$1.017.860,57 (um milhão, dezessete mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde ao valor recebido indevidamente, no decorrer do processo, de R$545.733,87 (diferença de benefício de R$71.888,84 mais o alvará de R$473.844,91), acrescido do valor de R$545.733,87, referente à recomposição da reserva matemática que equivale a sua participação de 50% no Custeio do Plano.” (Num. 22173771 - Pág. 18). Tece arrazoado acerca da sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, “determinando-se a suspenção da incorporação das diferenças em folha de pagamento até que o Agravado proceda à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.312.736/RS (Tema 955).” (Num. 22173771 - Pág. 23). Pede, ainda, o provimento do recurso para que o “Agravado seja intimado a devolver à PREVI, a preços de 01/06/2020, o montante de R$1.017.860,57 (um milhão, dezessete mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde ao valor recebido indevidamente, no decorrer do processo, de R$545.733,87 (diferença de benefício de R$71.888,84 mais o alvará de R$473.844,91), acrescido do valor de R$545.733,87, referente à recomposição da reserva matemática que equivale a sua participação de 50% no Custeio do Plano.” (Num. 22173771 - Pág. 23/24). Preparo regular (Num. 22173772 e 22173773). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005916-21.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por GILBERTO NUNES DIENER, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pleito da ora Agravante de suspensão da incorporação, na folha de pagamento do Agravado, do reajuste no benefício complementar obtido no Feito originário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, registro a recente publicação dos acórdãos referentes ao Tema 1021 do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) ‘A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.’ b) ‘Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.’ c) ‘Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’ d) ‘Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.’ 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora de incluir em seu benefício o reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 11/12/2020) “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) ‘A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.’ b) ‘Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.’ c) ‘Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’ d) ‘Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.’ 2. Caso concreto a) O acórdão recorrido, ao proibir a inclusão do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, no benefício da parte autora, decidiu em conformidade com a orientação ora firmada. b) Circunstância em que se constata a necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso concreto, existe previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, de forma a possibilitar a aplicação do entendimento firmado na tese de modulação. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 11/12/2020) O mencionado precedente vinculante, conquanto veicule mudança da orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não alcança o Feito originário, haja vista que a sentença proferida na origem transitou em julgado em 22/11/2016. Feita essa ressalva, procedendo a um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não se aplica ao caso do Feito originário, tendo em vista a data do trânsito em julgado (22/11/2016) e o fato de que a matéria já foi exaustivamente discutida no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0712055-09.2019.8.07.0000, o qual se encontra abarcado pela preclusão, tendo o respectivo acórdão (n.o 1206695) transitado em julgado. Ocorre que, a despeito de tal circunstância, a obrigação do Agravado quanto à recomposição da reserva matemática, na parte que toca ao participante (excluída a contribuição do empregador), foi prevista na própria sentença. Esse fato foi discutido na apreciação do aludido Agravo de Instrumento n.o 0712055-09.2019.8.07.0000, cuja ementa fora redigida nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO AO CUSTEIO. QUANTIA A SER PAGA APENAS PELO AUTOR. DEDUÇÃO DO CRÉDITO A RECEBER. ACERTO. DECISÃO MANTIDA. A sentença trazida a cumprimento não afastou a obrigação de o Autor contribuir para a recomposição da reserva matemática, de forma a promover a adequação do custeio ao benefício majorado, contribuindo para a preservação do equilíbrio e da sustentação da entidade de previdência complementar. Assim, considerada tal premissa, bem assim que não cabe ao Autor responder pelo pagamento devido pelo empregador, revela-se acertada a determinação de que deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1206695, 07120550920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, salvo melhor juízo, a pretensão da Agravante de suspender o pagamento do reajuste/diferença sobre o benefício complementar do Agravado não configura ofensa ao título executivo judicial, notadamente em razão do que fora consignado no mencionado Agravo de Instrumento pela Quinta Turma Cível, no sentido de que, ressalvada a contrapartida a cargo do empregador, “deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática.”. Registre-se que o tema da recomposição da reserva matemática, no Feito originário, já tinha sido apreciado em Agravo de Instrumento anterior, no qual a egrégia Quinta Turma Cível assim decidiu: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE APENAS POR SUAS CONTRIBUIÇÕES. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. A despeito da não incidência do entendimento consignado pelo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema no 955) ao caso concreto, extraindo-se da fundamentação do título judicial que, embora não seja responsável pela recomposição integral dos valores que compõem a reserva matemática, remanesce a obrigação do Exequente de efetuar o recolhimento de suas contribuições regulares, a determinação de que o referido montante seja apurado e considerado no cálculo do débito não representa ofensa ao que estabelecido em sentença, haja vista que se ordenou o cálculo da contribuição devida apenas pelo Agravante, excluindo-se a contrapartida a cargo do empregador. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1187795, 07063615920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, notadamente em face dos valores apurados em perícia acerca da reserva matemática. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e decorre da notória dificuldade de a Agravante reaver valores pagos indevidamente ao Agravado. Nesse contexto, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a Agravante a suspender o pagamento mensal do reajuste do benefício complementar do Agravado, obtido em decorrência da sentença proferida no Feito originário, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador